Tribunal: CARF
Processo: 10855.006104/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.006104/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
COOPER TOOLS INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2002
RECONHECIMENTO DA ATUALIZAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO.
SALDO NEGATIVO. IRPJ RESTITUIÇÃO. JUROS SELIC. INCIDÊNCIA.
Não é permitida a inclusão de juros Selic sobre os valores das estimativas que
compuseram o saldo negativo.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Despacho Decisório em que
foi apreciado Pedido de Restituição de saldo negativo de Imposto de Renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.006104/2002-09
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.609 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.006104/2002-09

A autoridade fiscal argumenta ser incabível a atualização monetária dos créditos
de 1996, citando como fundamento legal, o disposto no parágrafo único do art. 75 da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Sustenta que nos termos do artigo 87 do citado diploma legal, referida legislação
passou a produzir efeitos somente a partir de 1997.

Ademais, teceu comentários sobre o direito do contribuinte a atualização
monetária. A atualização monetária não seria um plus que acrescenta, mas um múnus que se
evita. Ela não traduz acréscimo patrimonial, A sua aplicação não gera para o contribuinte
qualquer incremento, mas tão somente o restaura dos efeitos corrosivos da inflação.

Em linhas gerais, citamos os artigos 893, 894 e 896 do RIR/99 que tratam da
atualização monetária e dos juros incidentes sobre o valor do crédito decorrente de compensação
e/ou restituição, determinando em síntese que:

I)
A compensação ou restituição será efetuada pelo valor atualizado
monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Assim, os valores sujeitos à
restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem como os créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de compensação ou
restituição apurados anteriormente a 01-01-1996, qualificados em Unidade
Fiscal de Referência (UFIR), deverão ser convertidos em reais, com base no
valor da UFIR vigente em 01-01-1996.
II)
O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será acrescido de
juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente:
a)
de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a partir
da data do pagamento indevido u a maior até o mês anterior ao da compensação
ou restituição, e de um por cento relativamente no mês em que estiver sendo
efetuada;
b)
após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente ao do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição, e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo
efetuada.

Citou também o posicionamento do STF quanto a atualização monetária:

“Consoante reiterada orientação jurisprudencial do STJ, os índices de
correção monetária aplicáveis na restituição de indébito tributário são: a)
desde o recolhimento indevido, o IPC, de outubro a dezembro/89 e de março/90
a janeiro/91; o INPC, de fevereiro a dezembro/91; a Ufir, a partir de janeiro/92
a dezembro/95; e b) a taxa Selic, exclusivamente, a partir de janeiro/96.

A teor da disposição expressa contida no art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.350/95, a
partir de 1o/1/96, a compensação ou restituição será acrescida de juros
equivalentes à taxa Selic.

Nas ações que tenham por fim a repetição de pagamentos indevidos efetuados
antes de 1o/1/96 e cujo trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, incide na
atualização do indébito, a partir desta data.”

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.609 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.006104/2002-09

E citou soluções de consulta:

“Juros não capitalizáveis:

A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou a restituição passou a ser
acrescida de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente; vale dizer que tais juros não são capitalizáveis (Decisão 7a RF
n.o 39/99).

Juros sobre Parcela do Crédito Remanescente:

A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, ao realizar compensações
empregando créditos de tributos e contribuições de mesma espécie oriundos de
pagamento a maior, cujo valor seja suficiente para quitar débitos de mais de
um período, faz jus a juros incidentes sobre a parcela do crédito que
remanescer após cada compensação (Decreto 6a da RF n.o 143/00).”

A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e elaborou a
seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/12/2002

RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo reclama
efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa,
comprovação contábil do valor devido na apuração anual e que referido saldo
negativo não sido utilizado compensar o imposto de renda devido nos períodos
posteriores àqueles abrangidos no pedido.

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS E RETENÇÕES. EXTINÇÃO DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Com a edição da Lei n.o 9.430, de 1996, ficou extinta a atualização monetária
de valores de antecipações e retenções efetuadas no curso do ano-calendário,
cabendo apenas, a aplicação da taxa de juros Selic, sobre eventual Saldo
Negativo do IRPJ apurado no encerramento do exercício.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2002

APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.609 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.006104/2002-09

Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
manifestação de inconformidade é o marco para apresentação de provas e
alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte. “

Inconformado com a citada decisão, o interessado apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação e acrescenta que: “a Autoridade
Fiscal, num lapso, deixou de citar que de acordo com a Lei n.o 9.250, de 26 de Dezembro de
1995, conforme segue:

Art. 39, § 4o. A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou
restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculado a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(grifos nosso)

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.
O Recurso Voluntários interposto atende aos pressupostos de admissibilidade.
Assim sendo, dela conheço.

Sabe-se que o fato gerador do IRPJ ocorre na data de 31 de dezembro, logo, a
legislação em vigor no momento do recolhimento da estimativa ou das retenções seria aquela
aplicável no encerramento do ano-calendário, marco temporal do fato gerador do imposto de
renda da pessoa jurídica.

Logo, à luz do entendimento expresso pelo STF, de que aplica-se ao IR, apuração
anual, a legislação vigente no exercício financeiro da apresentação da declaração, fica patente
que interpretação adotada no Despacho Decisório e mantida pela DRJ, de inaplicabilidade de
qualquer atualização monetária aos valores antecipados, a meu ver não se coaduna com a sistema
legal aplicável.

É imperativo esclarecer que a Lei no 9.249/95 revogou as normas que tratavam da
correção monetária das demonstrações financeiras e vedou a utilização de qualquer sistema de
reconhecimento da inflação nessas demonstrações. O objetivo da lei foi acabar com a indexação
da economia e, portanto, a partir de 1996, nas dívidas e haveres da União há apenas acréscimo
de juros, equivalentes à taxa referencial do Selic, não havendo mais a previsão legal, ou mesmo
índices oficiais, de correção monetária. Uma vez esclarecido este ponto, passa-se à questão
principal colocando-se a base legal para responder à controvérsia, A compensação de que trata o
art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.609 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.006104/2002-09

9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e
destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.

Percebe-se que os juros incidentes sobre os valores restituídos, relacionados com
os tributos pagos indevidamente ou a maior, têm por base a taxa do Selic aplicável desde
01/01/1996.

Desse modo, muito embora o fato gerador do IRPJ seja anual, o saldo negativo no
caso concreto formou-se em exercícios anteriores a 1996, assim deve-se considerar o argumento
da Recorrente de que a atualização monetária pela taxa Selic está vinculada à devolução de
tributos recolhidos a maior.

Entretanto, no presente caso a atualização pela taxa Selic foi aplicada
considerando a data do recolhimento das estimativas que compuseram o saldo negativo, o que
não é permitido. A correção deveria se dar a partir do ano seguinte que que efetivamente o saldo
negativo foi gerado e o respectivo direito creditório.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital